Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707089-80.2018.8.07.0018 APELANTE: ANA PAULA RODRIGUES STARLING TAVARES DE ALMEIDA, LEONARDO BRITO DE ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Indefiro id 25740833, considerando que o julgamento na 6a Turma será virtual e, ainda que venha a ser requerida a alteração para telepresencial, na improvável hipótese de coincidência de datas, o da 4o foi designado anteriormente. I. Brasília, 21/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR